Tribunal: STF
Processo: ARE 1560316
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Competência legislativa. Inconstitucionalidade de lei local sobre instalação de antenas transmissoras de telefonia celular. Invasão da competência da União ao atingir serviço de telecomunicações. Tema 1.235 da Repercussão Geral. Precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Questiona-se a validade de auto de infração e imposição de multas em face de empresa de telefonia, com fundamento em lei municipal que exige licenciamento ambiental e permite a fiscalização do uso e ocupação do solo na instalação de antenas de transmissão rádio-base.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a lei municipal pode impor restrições à instalação de antenas de telecomunicações ou se a competência para legislar sobre o tema é da União.



    III. Razões de decidir



    3. Ao fixar a tese do Tema 1.235 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal determinou que é da competência da União legislar sobre a instalação de estação rádio-base (telecomunicações). ARE 1.370.232 RG/SP, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 13/9/2022.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo desprovido.



    _________



    Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 21, IV.



    Jurisprudência relevante citada: ARE 1.370.232 RG/SP.